Tribunal: TJBA
Processo: 8001880-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001880-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:VERENA CROESY MASCARENHAS DE ANDRADE

Advogado(s):
JADILSON FARIAS SANTOS, RAMON CALDAS BARBOSA

EMBARGADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI

IVZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão no julgado que discorreu fundamentadamente sobre os motivos pelos quais suspendeu a determinação de penhora online, por entender que o crédito antecede o pedido recuperacional, submetendo-se, portanto, às condições fixadas no plano da recuperação da empresa executada.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaratórios, ainda que interpostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
de ID 84743787
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8001880-02.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figura como
Embarga
nte
VERENA CROESY MASCARENHAS DE ANDRADE e como
Embargad
o

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA